Tribunal: TJMT
Processo: 0005120-21.2017.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005120-21.2017.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CICERO FERNANDES DOS SANTOS (RECORRENTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DRISNER - CPF: 630.297.741-04 (VÍTIMA), EDEMILSON GOMES GARCIA - CPF: 860.646.141-53 (ASSISTENTE), LEANDRO ALEXANDRE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 029.129.831-18 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE CICERO FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
ANIMUS NECANDI
– DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DA FUTILIDADE MOTIVACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o
animus necandi
na conduta imputada ao acusado.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0005120-21.2017.8.11.0010

RECORRENTE: JOSE CICERO FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de JOSÉ CÍCERO FERNANDES DOS SANTOS contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que pronunciou o réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil disposto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri (Decisão de pronúncia – fls. 337/339 – id. 151964882).

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição sumária do réu em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 25 do Código Penal.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da desistência voluntária com a consequente desclassificação do crime para o delito do artigo 129 do Código Penal, por ausência de
animus necandi
do acusado, bem como o decote da qualificadora do motivo fútil (id. 151964891).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia (id. 151964900).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão de pronúncia (id. 151964903).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 154644150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE CICERO FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de JOSÉ CÍCERO FERNANDES DOS SANTOS contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que pronunciou o réu por crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) No dia 08 de julho de 2017, por volta das 15h650min., na Rua Osvaldo Fulador, Vila Érica, no município de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de Jaciara, o denunciado JOSÉ CÍCERO FERNANDES DOS SANTOS, com consciência e vontade, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante vários golpes de facão, tentou matar a vítima André Luiz Drisner, causando-lhes inúmeras lesões, inclusive vindo a decepar sua mão esquerda (laudo pericial que segue em anexo), não consumando o delito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no fato da vítima ter se defendido de vários golpes e ter sido socorrida.

Com efeito, exsurge dos autos que na data dos fatos, a vítima estava em sua residência quando o denunciado chegou no local e, simplesmente passou a desferir golpes de facão contra aquele, visando sempre sua cabeça, sendo que a vítima, ao se defender, acabou atingida nas mãos e braços, vindo a ter sua mão esquerda decepada e a sofrer outras lesões profundas nos braços, caracterizando nitidamente lesões de defesa.

Dessarte, sem dizer nada, o denunciado continuou a golpear a vítima, que a todo momento tentava se defender do implicado, não tendo sua vida ceifada devido apenas ao fato de ter conseguido se defender e também à ação rápida do SAMU, que prontamente atendeu a ocorrência.

Afirma o denunciado que cometeu o delito em razão de suspeita de que a vítima tenha furtado um celular e uma bicicleta do réu mais de 01 (um) ano antes do presente delito.

Ademais, aduz ainda o denunciado que na data do fato, somente praticou o delito porque a vítima supostamente zombou do mesmo, chamando-o de “amigão Cícero”.

Vê-se pois que o fato foi praticado em razão de motivo absolutamente fútil, consistente no fato do implicado querer se vingar da vítima, em decorrência de supostas zombarias, as quais a vítima inclusive nega (...)”
(id. 151964882).

Inicialmente, a defesa requer seja o acusado absolvido sumariamente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, disposta no artigo 25 do Código Penal.

Após detida análise, vejo que não assiste razão à defesa.

Conforme descrito na denúncia, o recorrente desferiu golpes de facão na vítima, a qual tentava a todo momento se defender, tendo sofrido lesões na região dos braços e pés, inclusive tendo sua mão esquerda decepada e perdendo parte dos movimentos da mão direita.

Ato contínuo, o acusado teria abandonado o local, tendo sido posteriormente localizado pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia.

Consta, ainda, que a vítima fora socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital.

Assim, vê-se que a materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesão, os quais atestaram a perda da mão esquerda da vítima, fotografias dos cortes sofridos pela vítima, prontuário médico encaminhado pelo Hospital Regional de Rondonópolis e laudo pericial nº 3.19.2020.63470-01 (id. 151964882).

Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada, uma vez que resultou das informações prestadas pela vítima nas fases investigativa e judicial.

Na Delegacia, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu deu detalhes dos fatos e da prisão em flagrante do acusado, vejamos:

“(...) Que
ratifica narrativa de boletim de ocorrência 2017.227425, QUE Segundo a vítima, o suspeito José Cicero Fernandes dos santos, chegou em sua residência de posse de um facão de cortar cana, e passou desferir vários golpes contra o mesmo, vindo ocasionar vários ferimento em seu corpo sendo que um desses golpes veio a decepar sua mão esquerda. A GUPM esteve no local e constatou a veracidade dos fatos, bem como o estado de gravidade da vítima que apresentava cortes profundos, no pé, na mão direita, além da mão decepada de imediato foi acionado o SAMU que prestou socorro e fez o encaminhamento do mesmo. Com o relato da vítima que informou quem seria o autor da tentativa do homicídio esta GUPM saiu em diligencia e nas proximidades da saída da cidade rumo à cidade de Juscimeira o mesmo deixou o facão sujo de sangue, dando continuação nas diligências, o mesmo foi encontrado próximo ao posto BH, onde o mesmo foi abordado e identificado como autor do crime, onde também foi verificado que suas vestes apresentava manchas de sangue. Segundo o suspeito, a motivação do crime seria um furto de celular e uma bicicleta ocorrido a mais de um ano atrás. B.O registrado e suspeito entregue na Del Pol de Jaciara sem lesões corporais (...)”
(fl. 08 – id. 151964882).

Ouvido na Delegacia de Polícia, o ofendido
André Luiz Drisner
deu detalhes de como ocorreram os fatos, vejamos:

“(...) Que
no dia dos fatos estava em um bar bebendo com algumas pessoas; Que o suspeito chegou no local, foi ao encontro da vítima e perguntou lhe se este sabia que estavam querendo lhe matar; Que a vítima disse que não sabia, e então o suspeito saiu por um momento e logo retornou, desferindo-lhe golpes de facão; Que a primeira golpeada decepou sua mão esquerda; Que o suspeito não falava nada, apenas tentava insistentemente golpear a vítima; Que a vítima tentou defender seu rosto com o braço direito e então recebeu alguns golpes no braço; Que o suspeito não cessava, e o declarante só tentava se defender; Que foi golpeado também no pé esquerdo; Que o declarante afirma não ter visto mais nada; Que acordou no hospital, após ser socorrido pelo SAMU; Que nega ter algum desentendimento com o suspeito; Que diz conhecer o suspeito pois ambos moram na mesma rua; Que questionado sobre a afirmativa do suspeito em Boletim de Ocorrência, de que este teria furtado o seu celular e bicicleta, a vítima afirma que, na época, um outro vizinho pegou os objetos para dar um susto no suspeito, mas devolveu-os no mesmo dia; Que o declarante afirma desconhecer o motivo da tentativa (...)”
(fls. 32/33 – id. 151964882).

Perante a autoridade judicial, a vítima afirmou que não sabe até hoje o motivo de ter sido atacado; que “
do nada ele chegou e me atacou com um facão
”;
que o réu queria acertar a região da sua cabeça, porém, acabou colocando seu braço na frente para se defender e teve sua mão esquerda decepada
; que também foi atingido no braço direito e perdeu parte dos movimentos da mão direita, só conseguindo utilizar os dedos indicador e polegar;
que o acusado somente parou quando vizinhos se aproximaram e mandaram parar, senão iriam chamar a Polícia
; que tem muita dificuldade para arranjar um serviço, pegar cascalho e que ninguém o contrata mais; que vive de Bolsa Família

(grifei – id. 151964894).

Interrogado em solo policial, o acusado afirmou que conhecia a vítima
André
e que o mesmo, há aproximadamente um ano dos fatos narrados, teria furtado um aparelho celular e uma bicicleta do recorrente, sendo que sua mãe conseguiu pegar de volta somente a bicicleta.

Após isso, o recorrente disse que nunca mais quis contato com a vítima, sendo que, quando se encontravam, o ofendido sempre o chamava de “amigão Cícero”.

Ressaltou, ainda,
“que André disse que não era para o interrogando passar na rua da casa dele, mas o interrogando alegou que a rua era pública; que, na data de ontem, o interrogando estava do lado de cá da cerca e André sentado num toco atrás da casa dele; que André a todo momento chamava “amigão, amigão” e o interrogando nervoso foi para o lado de lá e “bateu” o facão em André, atingindo-o na mão, quando ele colocou a mão para se defender; Afirma o interrogando que atingiu André com “duas facãozadas”; que não tinha a intenção de matar André, pois se tivesse o teria matado; que sua intenção era só de machucá-lo; (...) que estava sóbrio, que não havia ingerido bebida alcoólica; Afirma que havia ingerido bebida alcoólica na sexta-feira, mas sábado, dia dos fatos, não havia ingerido bebidas alcoólicas; que está arrependido de ter atingido André com o facão (...)”
(fls. 208/210 – id. 151964882).

Em Juízo, o recorrente alegou que a vítima vivia “
tirando sarro da sua cara, sempre o chamando de “amigão
”. Assim, decidiu “
dar um susto
” na vítima, pois aquilo o estava incomodando demais e o deixava muito nervoso.

Contudo, afirmou que nunca teve a intenção de matar, somente de “
dar um susto
”, para ele parar de tirar sarro da sua cara; que seu nome é Cícero e ele sempre o chamava de “amigão”, então decidiu “
dar um susto
” nele (id. 151964894).

Esse é o contexto probatório arrolado nos autos.

No que tange à alegação de que o réu tenha agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver o réu sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Ademais, considerando o depoimento da vítima, bem como o que fora relatado pelo réu, não vislumbro qualquer indício que revele que o recorrente agira em legítima defesa, tanto que o próprio acusado afirma que se dirigiu à residência da vítima e, de posse de um facão de cortar cana, desferiu dois golpes no ofendido, não havendo qualquer informação de que ambos entraram em luta corporal.

Destarte, impende destacar que o
animus necandi
está evidenciado, especialmente porque, segundo a vítima,
o acusado desferiu os golpes em direção à sua cabeça, não o atingindo tão somente pelo fato do ofendido ter levantado os braços para se defender.

Assim sendo, inviável cogitar a absolvição sumária do réu e reconhecer a tese de excludente da ilicitude pela legítima defesa.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - LEGÍTIMA DEFESA - DÚVIDA - COMPETÊNCIA DOS JURADOS - ÂNIMO DE MATAR - EVIDÊNCIAS - QUALIFICADORAS - PERTINÊNCIA. 1. Inexistindo segurança de que tenha o acusado agido sob o amparo da legítima defesa, real ou putativa, relega-se aos jurados a apreciação detida da dirimente. 2. Justificam a pronúncia do denunciado, evidências acerca da intenção de matar. 3. Devem ser submetidas ao Conselho de Sentença circunstâncias qualificadoras que encontram, a princípio, respaldo nos contornos da prática ilícita. 4. Recurso improvido.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0452.06.025424-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 10/09/2021).

Portanto, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado a alegação da defesa, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

Em relação ao pedido de reconhecimento da desistência voluntária e consequente desclassificação para o delito de lesão corporal, impende destacar que o referido instituto, previsto no art. 15 do Código Penal, é aplicável em favor do réu quando o mesmo, depois de iniciada a execução, deixar de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do recorrente, até porque a vítima declarou em Juízo que o acusado somente parou com os golpes após vizinhos chegarem ao local e ordenarem para que o mesmo cessasse os golpes.

Ademais, a desclassificação na fase de pronúncia só é justificável quando estiver totalmente comprovada pela prova acostada aos autos que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, o que não se observa na espécie.

Como já mencionado em linhas pretéritas, extrai-se do depoimento da vítima que o réu visava atingir a sua cabeça, somente não atingindo a região pelo fato da vítima ter se defendido com os braços.

Nesse sentido, a desclassificação somente poderia ocorrer quando não houvesse a menor dúvida de que não se trata de crime doloso contra a vida.

Essa conclusão, porém, deve se revelar clara e objetiva da simples leitura dos autos, sem maiores digressões, fato não verificado na espécie, já que há indícios no sentido de que o réu agiu com excesso, desferindo golpes de facão contra a vítima.

Via de consequência, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo
(animus necandi)
na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, isso porque, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria).

Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

Por fim, no que tange ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, entendo que deve ser mantida a sua incidência, pois, do interrogatório do recorrente, tanto na Delegacia como o realizado em Juízo, o mesmo afirmou que a vítima já havia subtraído um aparelho celular e uma bicicleta do mesmo.

Além disso, afirmou por diversas vezes perante a autoridade judicial que praticou o delito em razão do ofendido sempre o chamar de “
amigão
” e não pelo seu nome.

Portanto, vejo que há indícios suficientes e aptos à manutenção da futilidade motivacional, sendo incabível seu decote de forma prematura.

A propósito:

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023